Tribunal: STF
Processo: ARE 1364020
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INCLUSÃO DE DEPENDENTES DE EXCOMBATENTE NO CADASTRO DO FUSEX. POSSIBILIDADE. ART. 53, IV, ADCT. 1. Inclusão no cadastro de beneficiários do FUSEX - Fundo de Saúde do Exército, com garantia de acesso aos serviços médicos hospitalares. 2. No que tange à exegese do inciso IV do art. 53 do ADCT, tem-se que o único requisito essencial à percepção do direito pleiteado é a prova da condição de ex-combatente (Lei n° 5.315/67) ou de dependência deste (art. 5°, da Lei n° 8.059/90), sendo despicienda a carência de recursos e/ou a existência de qualquer enfermidade, ou mesmo negativa de requerimento de atendimento, impondo-se extrair a intenção em assegurar aos ex-combatentes, e seus dependentes, assistência médico-hospitalar idêntica àquela dispensada aos integrantes das Forças Armadas, junto às instituições militares: e não apenas aquela dispensada pelo Sistema Único de Saúde, que já é assegurada a todos pelo art. 196 da Carta da República. 3. Neste ponto, sequer se impõem prévias contribuições para Fundo de Saúde da Organização Militar respectiva, por não ser a rede hospitalar militar uma instituição particular de assistência à saúde, mas sim, sistema oficial de prestação de serviços de saúde, vinculado a órgão da Administração Pública, subvencionado pelo Poder Público, e que pode solicitar dotação orçamentária suplementar, ante qualquer despesa extraordinária, a contrário sensu do que dispõe o inciso V do art. 167 do Texto Básico. 4.Remessa oficial e Apelação da União não providas. Agravo retido não conhecido” (eDOC 4, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53, IV, do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que as impetrantes possuem direito à assistência médico-hospitalar pelo SUS e nas Organizações Militares de Saúde, mas não possuem direito a ser beneficiárias do FUSEX, haja vista que tal não é uma Organização Militar de Saúde, mas um Fundo, do qual fazem parte os militares do exército, o que não é o caso das impetrantes (eDOC 8, p. 7-8).



    Argumenta-se que os arts. 1 2 e 13 do Decreto n 2 92.512/86, diploma que se propôs a regular a supracitada lei restringem ao militar a inclusão no FUSEX, e que o FUSEX é mantido por contribuições compulsórias dos militares, destinadas ao complemento do custeio da assistência médico-hospitalar (eDOC 8, p. 6).



    Requer-se , assim, que as impetrantes sejam excluídas do sistema (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a assistência à saúde aos ex-combatentes da Segunda Guerra Militar e aos seus dependentes decorre de mandamento constitucional, consubstanciado em norma de eficácia plena. Dessa forma, concluiu que legislação infraconstitucional não é capaz de limitar o usufruto do benefício e que, assim, as dependentes do ex-combatente possuem direito ao usufruto da FUSEX. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Quanto o mérito, registro que quando o legislador constitucional assegurou aos ex-combatentes o direito à assistência médica e hospitalar gratuita, certamente o fez visando garantir que, em virtude dos relevantes serviços prestados à nação, pudessem usufruir das condições assistenciais asseguradas aos militares de carreira, direito esse decorrente diretamente da norma superior, o que afasta a exigência de prévia contribuição a que se refere a União, tão pouco a existência de recursos financeiros previamente consignados para tal fim. 



    No que tange à exegese do inciso IV do art. 53 do ADCT, tem-se que o único requisito essencial à percepção do direito pleiteado é a prova da condição de ex-combatente (Lei n° 5.315/67) ou de dependência deste (art. 5°, da Lei n° 8.059/90), sendo despicienda a carência de recursos e/ou a existência de qualquer enfermidade, ou mesmo negativa de requerimento de atendimento, impondo-se extrair a intenção em assegurar aos ex-combatentes, e seus dependentes, assistência médico-hospitalar idêntica àquela dispensada aos integrantes das Forças Armadas, junto às instituições militares; e não apenas aquela dispensada pelo Sistema Único de Saúde, que já é assegurada a todos pelo art. 196 da Carta da República.



    Neste ponto, sequer se impõem prévias contribuições para Fundo de Saúde da Organização Militar respectiva, por não ser a rede hospitalar militar uma instituição particular de assistência à saúde, mas sim, sistema oficial de prestação de serviços de saúde, vinculado a órgão da Administração Pública, subvencionado pelo Poder Público, e que pode solicitar dotação orçamentária suplementar, ante qualquer despesa extraordinária, a contrário sensu do que dispõe o inciso V do art. 167 do Texto Magno. 



    É que a regra contida no referido artigo constitui norma constitucional autoaplicável, e por isso, dispensa regulamentação, produzindo seus efeitos desde a promulgação da Constituição de 1988, de forma que ao ex-combatente do instituidor, devem ser disponibilizados os serviços de assistência médico hospitalar nos hospitais militares e nas redes conveniadas, de forma gratuita, sob pena de obstar-lhe o exercício de direito essencial previsto (saúde), previsto na Constituição Federal. 



    Ressalte-se que, com relação aos ex-combatentes, não deve prevalecer a necessidade de contribuição para o Fundo de Saúde do Exército — FUSEx, exigida apenas para os militares de carreira ativos e inativos e não para os ex-combatentes, civis que prestaram serviços na vigilância da costa ou nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, a norma constitucional previu expressamente a gratuidade e não a contraprestação, tratando duas situações jurídicas diversas de forma diversa” (eDOC 4, p. 1-2)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que os dependentes de ex-combatentes possuem direito à assistência gratuita à saúde, ainda que prestado pela FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2017. DEPENDENTES DE EX-COMBATENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA. FUSEX. ART. 53, IV, DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual os dependentes de ex-combatentes tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, independentemente de contribuição, nos termos do art. 53, IV, do ADCT, 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários advocatícios na instância de origem” (ARE 1047565 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.03.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEPENDENTE DE EX-COMBATENTE. VIÚVA. DIREITO À ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORGANIZAÇÕES MILITARES DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. O dependente de ex-combatente tem direito à assistência médica e hospitalar nas Organizações Militares de Saúde. Precedentes: RE n. 498.443-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.6.2009 e RE n. 414.256-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20.5.2005. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. VIÚVA. DEPENDENTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. A viúva, dependente do ex-combatente, tem direito à assistência médica e hospitalar junto à FUSEX, nos termos do art. 53, IV, do ADCT.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 696223 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.12.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente